Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32% NO MÊS DE MARÇO DE 1990. SUBSTITUÍDO PELA VARIAÇÃO BTN 41,28%. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO BANCÁRIA SOB LITÍGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos a extinção prematura do processo.
III. Razões de decidir.
3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva relativa à sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do DF, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União, com objetivo de afastar das operações de crédito rural corridas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação BTN, de 41,28%.
4. Na espécie, malgrado o Juízo a quo tenha apontado erro de procedimento na utilização da liquidação de sentença para fins de exibição de documentos, a propositura de liquidação por arbitramento admite a intimação da parte ré para apresentar os documentos indispensáveis à liquidação da sentença, nos termos do art. 510 do CPC.
5. Pretendida a exibição de documentos, referentes à suposta relação jurídica entre as partes, cumpria ao autor demonstrar a existência de relação jurídica havida com a instituição financeira, ou sequer início de prova, pressuposto indispensável para a aferição da obrigação de exibir o documento apontado na inicial. Não demonstrada, é de rigor a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “Pretendida a exibição de documentos, referentes à suposta relação jurídica entre as partes, cumpria ao autor demonstrar a existência de relação jurídica havida com a instituição financeira, ou sequer início de prova, pressuposto indispensável para a aferição da obrigação de exibir o documento apontado na inicial.”